Tribunal: TJBA
Processo: 8087055-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087055-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SAUIPE S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ADRIANO MACIEL DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE DE VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA CELEBRAR ANIVERSÁRIO DE RELACIONAMENTO. ATRASO NO
CHECK IN.
DESPREPARO E DESCASO NA SOLUÇÃO. POSTERIOR ENTREGA DE CHAVES DE QUARTO JÁ OCUPADO. PERDA DE PARTE DO PACOTE CONTRATADO. VÍDEO ACOSTADO PELOS AUTORES. ACIONADO QUE NÃO TROUXE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO ALEGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONSTATADO. VALOR MODERADAMENTE ARBITRADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS AJUSTADOS
EX OFFICIO À LEI
14.905/2024 A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – A parte Autora alegou que contratou um pacote de viagem para os dias 21 a 23 de abril de 2024 para celebrar aniversário de relacionamento. Relatam atraso no
check in
, encaminhamento a unidade diversa da contratada, entrega de chaves de quarto ocupado e falta de disposição dos prepostos em solucionar os problemas.

II - Foram trazidos vídeos e documentos acerca dos fatos relatados.

III - O Acionado não demonstrou fator extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado e, mesmo instado sobre provas a produzir, nada se dispôs a apresentar.

IV - O fornecedor responde objetivamente pelo resultado havido da má prestação de serviços nas relações de consumo, salvo se provar a quebra de causalidade regulada pelo §3º do artigo 14 do CDC.

V - Verificado que o atraso no
check in
, o mau atendimento, o direcionamento equivocado e a entrega de chaves de quarto já ocupado comprometeram a estadia planejada pelos Autores para comemorar a data festiva, caracterizado o dano moral indenizável

VI - O valor de R$5.000,00 arbitrado na sentença serve de lenitivo aos Requerentes, sem se converter em fator de enriquecimento sem causa. Ao mesmo tempo se presta a admoestar o Acionado, sem lhe impor desfalque patrimonial desproporcional.

VII - Alteração
ex officio
dos consectário legais para determinar a incidência da Lei 14.905/2004 a partir de sua vigência, mantida a sentença nos seus demais termos.

Recurso Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8087055-29.2023.8.05.0001.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento
ao Apelo e alterar
ex officio
os fatores de correção da sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça